Tribunal: TJDFT
Processo: 0709338-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de lançamentos indevidos em fatura de cartão de crédito, com recurso adesivo pleiteando a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a existência de responsabilidade civil da instituição financeira por falha na prestação do serviço; (ii) a possibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; (iii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurada relação de consumo no negócio bancário ajustado entre os litigantes, tem aplicação ao caso concreto o microssistema de defesa do consumidor, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14, caput, CDC).
4. Reconhecida administrativamente a fraude de que foi vítima o consumidor pela instituição financeira, mas feito por ela o estorno somente após ter cobrado ao correntista gastos que antes admitira terem sido realizados por fraudadores, caracterizada está a má prestação do serviço e a prática de conduta que viola a boa-fé objetiva, circunstâncias essas que impõem a repetição em dobro do indébito (art. 42, p.u., CDC).
5. A restituição realizada por meio de estorno na fatura do cartão de crédito, condicionada à sua utilização, não se mostra razoável ao consumidor que declara e demonstra pouco utilizar esse meio de pagamento. Hipótese em que devida a devolução de valores indevidamente cobrados e pagos por meio de depósito judicial.
6. A cobrança indevida, o sequestro de valores em conta, o rebaixamento do score de crédito e a necessidade de pagamento da quantia indevidamente cobrada para evitar possível prejuízo na contratação de financiamento imobiliário somam circunstâncias que autorizam o reconhecimento de que existente o dever de indenizar por danos morais. Violação configurada a direitos da personalidade por desrespeito e falta de consideração que ultrapassam os marcos do mero aborrecimento. O valor arbitrado em primeira instância serve a ressarcir com adequação e razoabilidade os prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo autor quando consideradas as peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso adesivo do autor conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5o, inc. X. CC art. 927, caput; art. 944. CDC art. 2o, caput; art. 3o, caput; art. 14, caput e § 3o; art. 42, p.u. CPC art. 85, § 2o; art. 1.012, caput; art. 1.013, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, p. 30.03.2021. STJ, AgRg no REsp 1249447/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.04.2015, p. 23.04.2015.